Tribunal: TJSP
Processo: 1047251-71.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. Sentença que denegou a segurança, cujos termos devem ser confirmados por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, servindo como razão de decidir (RITJSP, art. 252). Precedentes do STJ. Acrescente-se que dos fatos narrados e do conjunto probatório não se vislumbra a prática de atos que coloquem em dúvida a legitimidade e a legalidade dos atos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. Sentença que denegou a segurança, cujos termos devem ser confirmados por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, servindo como razão de decidir (RITJSP, art. 252). Precedentes do STJ. Acrescente-se que dos fatos narrados e do conjunto probatório não se vislumbra a prática de atos que coloquem em dúvida a legitimidade e a legalidade dos atos administrativos. Constatado que o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir do impetrante teve seu trâmite regular onde inclusive foi lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa, não se visualiza direito líquido e certo seu de modo a lhe conceder a segurança pretendida. Precedentes desta E. Corte.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047251-71.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KAREN
YUMI HADA, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047251-71.2019.8.26.0053 -Voto no 23277
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1047251-71.2019.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: KAREN YUMI HADA
Apelados: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO E OUTRO
Juiz(a) sentenciante: LILIANE KEYKO HIOKI
Voto no 23277/dig.
MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN. INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO. Sentença que denegou a segurança, cujos
termos devem ser confirmados por seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, servindo como razão de decidir
(RITJSP, art. 252). Precedentes do STJ. Acrescente-se que
dos fatos narrados e do conjunto probatório não se
vislumbra a prática de atos que coloquem em dúvida a
legitimidade e a legalidade dos atos administrativos.
Constatado que o processo administrativo de suspensão do
direito de dirigir do impetrante teve seu trâmite regular onde
inclusive foi lhe assegurado o contraditório e a ampla
defesa, não se visualiza direito líquido e certo seu de modo a
lhe conceder a segurança pretendida. Precedentes desta E.
Corte.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
mandado
de
segurança
impetrado por Karen Yumi Hada contra ato do Diretor do
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - Detran e do
Diretor do Departamento de Operação do Sistema Viário do
Município de São Paulo, objetivando o desbloqueio de seu
prontuário até o trânsito em julgado do processo administrativo
de suspensão. Sustenta que não foi notificado da infração que
culminou com a instauração do referido processo, o que
impossibilitou sua defesa.
A r. sentença (fls. 72/75) denegou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047251-71.2019.8.26.0053 -Voto no 23277
3
segurança.
A impetrante interpôs o autor apelação,
reiterando os argumentos expendidos na inicial (fls. 83/94).
O recurso foi respondido (fls. 99/102).
É o relatório.
Fundamento e voto.
A r. sentença deve ser confirmada por
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais passo a
adotar como razão de decidir, forte no artigo 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada pelo
Assento Regimental no 562, de 2017, segundo o qual:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.”
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
tem
legitimado este posicionamento:
“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. VIABILIDADE.
OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do CPC
quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os
argumentos expendidos pela parte recorrente, atém-se aos
contornos da lide e fundamenta sua decisão em base jurídica
adequada e suficiente ao desate da questão controvertida. 2. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047251-71.2019.8.26.0053 -Voto no 23277
4
predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum. 3. Recurso
especial não provido.”
(REsp 662.272-RS, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Julgamento: 04/09/2007).
Como cediço o mandado de segurança é
destinado a proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou
abusivo de autoridade pública. Cássio Scarpinella Bueno
preleciona:
“Por direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja
existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração
documental. (...) Essa interpretação da expressão ' direito líquido
e certo' relaciona-se intimamente ao procedimento célere, ágil,
expedito e especial do mandado de segurança, em que, por
inspiração direta do 'habeas corpus', não é admitida qualquer
dilação probatória. É dizer: o impetrante deverá demonstrar, já
com a petição inicial, no que consiste a ilegalidade ou a
abusividade
que
pretende
ver
expungida
do
ordenamento
jurídico, não havendo espaço para que demonstre sua ocorrência
no decorrer do procedimento” (Mandado de segurança, 4a edição,
Editora Saraiva, 2008, p. 15).
Com efeito, o direito líquido e certo se
resolve com a exata identificação dos pressupostos da certeza
material e da certeza jurídica. Aquela envolve o suporte fático
indubitável, demonstrado de plano, enquanto esta diz respeito
ao apoio em norma legal ou nas garantias constitucionais
(Milton
Flaks,
Mandado
de
Segurança
Pressupostos
da
Impetração, ed. Forense, pág. 34, 1980).
Neste
diapasão,
anotam
Theotônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047251-71.2019.8.26.0053 -Voto no 23277
5
Negrão e outros (Novo Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor, Saraiva, 47a edição, pág. 1602), forte em
orientação jurisprudencial, que “direito líquido e certo é o que
resulta de fato certo, e fato certo é aquele capaz de ser
comprovado
de
plano”,
por
“documento
inequívoco”
e
“independentemente de exame técnico”.
Isso porque conforme comprovante de
expedição às fls. 36 e 39/41 a apelante foi devidamente
notificada das infrações, não havendo menção ou comprovação
alguma referente à atualização do endereço informado pela
apelante à época dos fatos.
Esta circunstância é de suma relevância
para a adequação da análise do caso, uma vez que a
Administração
expediu
as
comunicações
a
partir
das
informações que constavam em seu banco de dados, alimentado
com aqueles em que até então remetiam ao veículo fiscalizado.
Deve-se acrescentar que, não obstante o
inconformismo do autor, dos fatos narrados e do conjunto
probatório não se vislumbra a prática de atos que coloquem em
dúvida a legitimidade e a legalidade dos atos administrativos.
Destarte,
constatado
que
o
processo
administrativo de suspensão do direito de dirigir da impetrante
teve seu trâmite regular onde inclusive foi assegurado ao
impetrante o contraditório e a ampla defesa, não visualizo
direito líquido e certo seu de modo a lhe conceder a segurança
pretendida.
Nesse
mesmo
sentido
caminha
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047251-71.2019.8.26.0053 -Voto no 23277
6
jurisprudência desta E. Corte, após o enfrentamento de
circunstâncias análogas:
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH CASSADA.
Infração cometida durante o período de suspensão da CNH.
Alegação de vício no auto de infração que deu ensejo à cassação
da CNH. Alegação de ausência de notificação da infração que
não pode ser arguida contra o DETRAN, que não foi o órgão que
realizou a autuação. Autuação realizada pelo DER que não faz
parte do polo passivo da ação, Procedimento administrativo
disciplinar de cassação que observou os ditames legais atinentes
ao princípio do devido processo legal e ampla defesa e do
contraditório. Segurança denegada em 1o grau. Decisão mantida
nesta 2a instância. RECURSO NÃO PROVIDO.(Apelação n.
1065065- 96.2019.8.26.0053 Relator Souza Nery 12a Câmara de
Direito Público São Paulo j. 30.03.2020)
“APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INFRAÇÃO
DE
TRÂNSITO. Autora requer a concessão da segurança contra ato
tido por ilegal que condicionaria o licenciamento ao prévio
pagamento de multas. Sentença que denega a segurança.
Irresignação da autora. Descabimento. Direito líquido e certo não
demonstrado.
A
ausência
das
autoridades
municipais
que
emitiram as autuações impede que se veja demonstrada a
alegada falta das notificações. Parte das multas que decorreu da
não indicação de condutor pela pessoa jurídica. Sanção
administrativa acessória que não está sujeita à autuação à
notificação e prazos do art. 281 do CTB. Presunção de validade
e legalidade do ato administrativo. Sentença mantida. Recurso
não provido. (Apelação n. 1000003-49.2018.8.26.0634 Relator
Marcelo Semer Tremembé j. 30.09.2019)
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047251-71.2019.8.26.0053 -Voto no 23277
7